Tribunal: TJES
Processo: 0006614-56.2015.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Denunciação caluniosa
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006614-56.2015.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOILZA NASCIMENTO DOS SANTOS
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu a acusada da imputação de denunciação caluniosa (art. 339, do Código Penal). O
Parquet
requer a condenação da apelada, sustentando que ela teria falsamente imputado ao companheiro a prática de lesão corporal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovado o dolo específico da apelada em imputar falsamente crime a seu companheiro; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para ensejar condenação pelo delito de denunciação caluniosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime de denunciação caluniosa exige a demonstração de dolo específico, consistente na vontade consciente de imputar crime a pessoa sabidamente inocente.
O conjunto probatório não comprova que a apelada tenha sido a responsável por dar causa à instauração da investigação policial, pois vizinhos que acionaram a polícia.
Os depoimentos revelam que houve discussão e empurrões mútuos entre o casal, afastando a certeza de que a apelada tinha ciência inequívoca da inocência do companheiro.
A resposta imprecisa da apelada em audiência, bem como as circunstâncias emocionais ligadas à descoberta de infidelidade conjugal, não evidenciam conduta dolosa de imputação criminosa.
Ausentes provas robustas e inequívocas acerca da autoria dolosa, aplica-se o princípio
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção da absolvição.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 339. Súmula nº 542 do STJ.
Jurisprudência relevante citada
:
TJAP, ACr 0012206-48.2024.8.03.0001, Rel. Des. Mário Mazurek, j. 29.08.2025;
TJDF, APR 00064.09-78.2018.8.07.0005, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, j. 28.11.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0006614-56.2015.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOILZA NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamado: OLETE BARBOSA LOBO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público Estadual, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara
Criminal da Comarca de São Mateus
(
id. 15157052
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/03 dos autos físicos, narra o seguinte:

[...] no dia 27 de setembro de 2013, a ora denunciada compareceu ao Departamento da Polícia Judiciária, desta Cidade e Comarca de São Mateus/ES, para registrar um boletim de ocorrência acerca da suposta prática do crime de lesão corporal, praticado, em tese, pelo seu companheiro, José Carlos Santos Pereira. Diante dos fatos narrados pela imputada, foi oferecida denúncia em desfavor José Carlos Santos Pereira, decorrente do inquérito policial n° 21412015 - DEAM, sendo a Ação Penal distribuída sob o n° 0007890-93.2013.8.08.0047. Ocorre que, no ato da audiência de instrução e julgamento, dos autos supracitados, a ora denunciada, afirma que José não a agrediu, tendo a mesma mentido na delegacia para se vingar de seu esposo, devido ao fato de ter descoberto um relacionamento extraconjugal do mesmo.

Dessa forma, verifica-se que, na verdade, a ora denunciada deu causa à instauração de investigação policial e processo judicial contra José Carlos Santos Pereira, imputando ao mesmo crime do qual sabia que ele não havia praticado, sendo inocente.

Diante dos fatos acima apontados, o magistrado de primeiro grau de jurisdição julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e
absolveu
a recorrida Joilza Nascimento dos Santos

das imputações constantes no artigo 339, do Código Penal.

Ao apresentar
razões recursais
,
no id. 15157056
, o
Parquet
requer a
condenação
da apelada nas sanções do artigo
339, do Código Penal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Dito isso, verifico que a
materialidade
do delito restou demonstrada pela cópia das peças processuais dos Autos nº 0007890-93.2013.8.08.0047.

Por sua vez
, passo à análise da
autoria delitiva.

Nesse particular, transcrevo os depoimentos prestados em juízo nos presentes autos, consoante transcrito na sentença:

A testemunha
PM WENDER JEAN VECHI
, declarou em juízo que:

“
Indagado pelo MP
: não se recorda dos fatos; que, após lhe ser franqueada a leitura do B.U. de fls. 12, afirma que continua sem se lembrar dos fatos.
Indagado pela Defesa
: nada perguntou”.

Já a testemunha
PM ROSEMAR GALINA NERY
, declarou em juízo que:

“
Indagado pelo MP
: no dia dos fatos, foram acionados pelo COPOM para comparecer ao endereço descrito na ocorrência, pois, no local, estaria ocorrendo violência doméstica; que foram ao local e encontraram a vítima; que, salvo engano, a vítima foi ao pronto-socorro fazer exame;
que a vítima relatou que o acusado a agrediu com chutes e tapas
; que, após a leitura do depoimento de fl. 05 e do B.U. de fl. 12, confirma o teor de tais documentos, esclarecendo apenas que não se recordava de o acusado estar no local dos fatos.
Indagado pela Defesa
: nada perguntou”.

Ouvida em Juízo,

a vítima
JOSÉ CARLOS SANTOS PEREIRA
, declarou que:

“
Indagado pelo MP
: continua casado com a acusada há trinta e três anos; que sobre a denúncia,
foi relatado que a acusada teria ligado para a polícia, mas quem ligou foi o vizinho
; que foi relatado que o depoente tinha um caso extraconjugal e chegou tarde em casa, deixando a acusada nervosa, que foi para cima do depoente;
que acredita que está participando desta audiência por ter participado de outra, em que a pessoa que o interrogava interpretou que a acusada usou algum meio para se vingar
; que houve uma discussão entre o depoente e a acusada, pois ela descobriu o relacionamento extraconjugal; que, em seguida, houve uma briga, mas ele não a agrediu;
que, em determinado momento, empurrou a acusada, pois ela estava muito nervosa;

que o vizinho acionou a polícia;
que já tiveram dois ou três problemas anteriormente; que os fatos ocorreram há doze anos;
que a acusada foi à delegacia em razão de o vizinho ter chamado a polícia
; que respondeu processo da Lei Maria da Penha; que foi absolvido; no final, foi feita uma pergunta para a acusada, e ela respondeu “pode ser”, o que deu início a outro processo contra ela; que a audiência aconteceu em 2014 ou 2015; que a acusada não ficou machucada em razão da briga; que não chegaram a se separar; que, durante o tempo de casados, só ficaram separados por quarenta e cinco dias; que não a agrediu fisicamente, mas houve agarrões e os ânimos ficaram exaltados; que não houve socos nem chutes; que teve a calça rasgada; que, depois de confessar que estava com outra pessoa, a acusada ficou nervosa; que recolheu fiança no mesmo dia; que não se recorda se ficou machucado; que não sabe se houve outro boletim de ocorrência contra ele.
Indagado pela Defesa
: em razão dos fatos, houve xingamentos e agressões verbais; que saiu para almoçar com outra pessoa e, quando chegou em casa, discutiu com a acusada”.

A acusada
JOILZA NASCIMENTO DOS SANTOS
, interrogada em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, declarou que:

“
Indagada pelo MM. Juiz
: depois de vinte e dois anos de casada com a vítima, ele teve um caso com outra mulher; que, depois de o marido ter ficado a noite toda fora, a interrogada foi para cima dele, pois estava nervosa; que, no momento, a vítima a segurou; que não quis esconder de ninguém, pois falava alto e gritava; que ficou muito nervosa, pois não aceitava o que estava acontecendo; que é horrível ser traída e só sabe quem passa por isso; que houve três brigas com a vítima;
que a ligação não foi iniciada do telefone da interrogada
, pois não se dirigiu até a delegacia;
que, de repente, os policiais chegaram ao local dos fatos; que, salvo engano, foram os vizinhos que acionaram a polícia
.
Indagada pelo MP
: após a guarnição policial chegar ao local, a interrogada e a vítima foram encaminhadas à delegacia; que é difícil recordar o que foi relatado na audiência em que a vítima respondeu à ação penal; que no dia dos fatos a vítima não a agrediu; que não foi detectado nada no exame de corpo de delito;
que, no dia da audiência, a promotora fez uma pergunta confusa, e a interrogada respondeu “podia ser”
; que foi vítima de uma traição.
Indagada pela Defesa
: que, em razão da briga com a vítima, sentiu dores no corpo; que, no calor do momento, disse coisas que não correspondem exatamente aos fatos; que, atualmente, está casada com a vítima, tendo trinta e três anos de união; que vivem bem hoje em dia; que não brigam a ponto de incomodar os vizinhos; que reside há vinte e dois anos na mesma rua”.

Por sua vez, nos autos nos quais foi apurada a suposta lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher,
destaco os seguintes depoimentos:

JOILZA NASCIMENTO DOS SANTOS
, declarou o seguinte:

“
Indagada pelo MP
: no dia dos fatos, a declarante descobriu que o acusado estava tendo um relacionamento extraconjugal; que a declarante ficou nervosa e começaram a discutir; que os vizinhos viram a discussão e foram separar; que o acusado não a agrediu com socos, chutes e tapas; que talvez tenha dito isso na delegacia para se vingar do acusado, por este estar se relacionando com outra mulher; que, atualmente, continua convivendo com o acusado e não tiveram mais desentendimentos.
Indagada pela Defesa do acusado
: que possuem 23 anos de casados; que foi a única vez que se desentenderam.
Pelo MM. Juiz
, foi perguntado e assim respondeu:
durante a discussão, a declarante e o acusado se empurraram, mas não sabe quem deu o primeiro empurrão;
que ficou com o braço machucado, mas não sabe como se feriu; que, atualmente, continua com o acusado e possuem bom relacionamento”.

JOSÉ CARLOS SANTOS PEREIRA
, ao ser ouvido nos autos do processo de nº 0007890-93.2013.8.08.0047, declarou que:

“
Indagado pelo MM. Juiz
: não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; não agrediu a vítima com socos, tapas ou chutes; no dia dos fatos, discutiram verbalmente, pois a vítima descobriu que o interrogando estava tendo um caso extraconjugal; a vítima partiu para cima do interrogando e foi segurada por vizinhos; a vítima tentou se soltar e acabou se machucando; não foi o interrogando quem a machucou; afirma que é inocente de todas as acusações.
Indagado pelo MP
: atualmente, estão convivendo bem.
Indagado pela Defesa
: após a confusão, ficou alguns dias fora de casa, mas se reconciliaram”.

Dito isso, das provas mencionadas, verifica-se que não é possível confirmar, com a certeza necessária para uma condenação criminal, a autoria delitiva por parte da apelada Joilza Nascimento dos Santos quanto
ao crime de denunciação caluniosa.

Nesse ponto, saliento que o tipo penal prevê a conduta típica de “
dar causa à instauração de investigação policial
, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém,
imputando-lhe crime de que o sabe inocente
”.

Diante do conjunto probatório disposto acima, verifico que não restou comprovado que a acusada teria
dado causa
à instauração da investigação policial e do
respectivo
processo judicial, visto que, ao que se verifica, não foi a
ré
quem ligou para a Polícia Militar no momento da discussão com seu cônjuge, tendo ambos afirmado que teriam sido os vizinhos
que chamaram os policiais.

Desse modo,
nos termos da Súmula nº 542, do Superior Tribunal de Justiça,
tem-se que
“
a
ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada
”.
Nessa perspectiva,
tendo
havido intervenção policial em razão de chamado efetuado por vizinhos, não há elementos que permitam concluir que a acusada
que teria sido
a responsável por provocar a instauração da investigação,
eis que não há que se falar que a
persecução penal dependeria de iniciativa ou manifestação de vontade da suposta vítima.

Ademais, não se evidencia, por parte da acusada, conduta que permita lhe imputar a prática de crime em razão de suas declarações prestadas na ação penal originária, ainda que tenha afirmado acreditar na inocência de José Carlos Santos Pereira. Isso porque, não há demonstração de que a ré tivesse plena ciência acerca da existência ou não d
a
infração penal
de lesão corporal
, sendo certo que o próprio José Carlos, em juízo, reconheceu ter empurrado a apelada no momento dos fatos, circunstância que afasta a configuração de dolo ou a intenção de imputação criminosa indevida.

A
inda,
José Carlos declarou que o questionamento dirigido à acusada, no processo originário, teria sido interpretado no sentido de que esta utilizara a persecução penal como meio de vingança. A acusada,
por sua vez
, relatou que, durante a audiência, a representante do Ministério Público lhe formulara pergunta confusa, à qual respondeu de forma imprecisa, afirmando que “podia ser”, o que evidencia que não compreendeu adequadamente o teor da indagação feita pelo
Parquet
naquela oportunidade.

Portanto, não comprovado o dolo da acusada na prática do delito previsto no artigo 339, do Código Penal,
coaduno com o entendimento proferido pelo magistrado
a quo
na sentença primeva, por vislumbrar que
resta duvidosa a autoria por parte d
a
acusad
a
em relação
a tal crime.

Nessa linha intelectiva
,
destaco que

as provas, para ensejar a condenação, devem ser robustas, sem que haja qualquer dúvida acerca da autoria delitiva, aplicando-se, neste caso, o princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que, ausentes provas aptas a ensejarem juízo de certeza para uma condenação na esfera criminal, o caminho a ser trilhado é
a
manutenção da absolvição da acusada.

Exatamente nesse sentido colaciono os seguintes julgados
de nossos Tribunais Pátrios:

[...]
A caracterização do crime de denunciação caluniosa exige a demonstração de dolo específico, consistente na vontade consciente de imputar falsamente a alguém, sabidamente inocente, a prática de crime.
6. Não há subsunção típica da conduta daquele que, sentindo-se ofendido por ato alheio, procura a autoridade para relatar os fatos sob sua ótica, inclusive quando a motivação decorre de conflito pessoal ou profissional. 7. Os elementos probatórios colhidos nos autos, especialmente os depoimentos das testemunhas e da vítima, indicam que o apelado buscou registrar a ocorrência como reação à repercussão da mensagem enviada, acreditando, ainda que de forma equivocada, possuir justificativa e direito à retratação. 8.
A ausência de prova cabal quanto ao dolo específico atrai o princípio do in dubio pro reo, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

[...]
(TJAP; ACr 0012206-48.2024.8.03.0001; Câmara Única; Rel. Des. Mário Mazurek; DJAP 29/08/2025; pág. 31).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL NÃO COMPROVADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. I. Caso em exame apelação criminal interposta pela defesa da ré contra sentença que a condenou à pena de 2 anos de reclusão em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime de denunciação caluniosa, previsto no art. 339 do Código Penal. A defesa pleiteia a absolvição, sob alegação de ausência de dolo direto e insuficiência de provas. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) determinar se há comprovação do dolo direto na conduta da ré; (II) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por denunciação caluniosa. III. Razões de decidir
o tipo penal de denunciação caluniosa exige a ciência inequívoca do denunciante quanto à inocência do acusado
. A existência de conflitos entre as partes relacionados a questões locatícias sugere que a denúncia poderia ter sido motivada por retaliação, mas não comprova o dolo direto na imputação falsa do crime.
Em razão da ausência de provas conclusivas quanto à intenção dolosa da ré, deve-se aplicar o princípio in dubio pro reo, levando à absolvição da acusada.

[...]
(TJDF; APR 00064.09-78.2018.8.07.0005; 194.9280; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa; Julg. 28/11/2024; Publ. PJe 06/12/2024).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterados os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 12 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)